Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703049-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fosse realizada consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante sustenta que após diversas tentativas frutadas de recebimento do débito, requereu a realização de consulta ao CNIB, com a finalidade de localizar bens em nome dos agravados. Assegura que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, e que as pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Avalia que o sistema CNIB, assim como o SisbaJud, InfoJud e RenaJud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, o que aumenta a efetividade das execuções e contribui de maneira mais eficaz para localização dos bens dos agravados. Sustenta que, em meio aos atos executórios, é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens; porém, isso não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para a localização de bens imóveis em todo o território nacional. Ressalta que o sistema e-RIDF, disponibilizado às partes para a pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Alega que o seu objetivo, com o requerimento da pesquisa pelo sistema CNIB, não é registrar eventual indisponibilidade dos bens dos agravados, mas saber da existência de bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao Juízo como potenciais meios de satisfazer o crédito devido. Entende que a utilização do sistema CNIB não implica em qualquer desvio de finalidade do referido sistema, e que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre ação de execução de título extrajudicial em que o agravante persegue o pagamento de quantia não adimplida pelos agravados. Requer, portanto, a consulta ao sistema CNIB, para que sejam localizados bens dos devedores em todo o território nacional. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça – CNJ com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB, com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. Desse modo, a ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar busca de bens de propriedade dos executados. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. 4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307974, 07247817820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja efetuada pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notórios e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240938, 07209367220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10